Tribunal: TCU
Processo: 043.233/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2835/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.233/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Emerson Morais Rizzi (XXX.123.629-XX); Eraldo Kendrick Batista (XXX.882.739-XX); Evandro Soares Miranda (XXX.329.238-XX); Everson Goya (XXX.089.878-XX); Fabiana Lopes Bertoni (XXX.115.308-XX); Fabiane Stadnik (XXX.422.279-XX); Fabio Dias de Sousa (XXX.195.568-XX); Fernanda Conceicao Cadena Fonseca da Cunha (XXX.137.539-XX); Gustavo Philippi Sampaio (XXX.205.429-XX); Isabel Aparecida de Oliveira Bernardo (XXX.789.029-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.